Tribunal: STF
Processo: Rcl 73097
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100117-11.2016.5.01.0058, por alegada afronta ao decidido na a ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625, ADI 2.418, ADI 3.740 e dos temas 100, 360, 725, 733 da repercussão geral.



    Sustenta a reclamante que, não obstante a existência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, é mister reconhecer a inexibilidade do título, tendo em vista o entendimento desta Corte a respeito da constitucionalidade da terceirização da atividade-fim da empresa.



    Informa que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber as verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela empresa reclamante, apesar de existir Contrato de Atividade de Corretor Autônomo.



    Narra-se que (eDoc 1, p. 4-8):



    “Amparada na eficácia rescisória vinculada, nos termos do Tema/STF n. 360, ao mecanismo disposto no art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, do CPC, a reclamante apresentou Exceção de Inconstitucionalidade a fim de suscitar a inexigibilidade da decisão executada, porquanto contrária a precedentes vinculantes. 



    Demonstrou a reclamante, na oportunidade, que se tratava de título inexigível em função do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), tratando-se de matéria cognoscível de ofício. 



    A referida Exceção de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente ao fundamento de que a eficácia executiva das teses firmadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725) impreterivelmente dependeria, em relação às decisões transitadas em julgado, do ajuizamento de Ação Rescisória.



    Interposto Agravo de Petição, este foi denegado sob fundamento de irrecorribilidade da decisão.



    (...)



    Interposto recurso de revista em face da decisão declaratória de vínculo, seu seguimento foi denegado pela Presidência do TRT-1. O agravo de instrumento manejado tendo em vista o processamento da insurgência, a seu turno, foi desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, com certificação do trânsito em julgado em 16.09.2018. 



    Trata-se, assim, de decisão transitada em julgado ulteriormente à pronúncia, pela Suprema Corte, da constitucionalidade da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico, com registro da “licitude” de “qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas” (APDF 324 e RE 958.252, ata de 10.09.2018).”



    Argumenta-se (eDoc 1, p. 28-32): 



    “O ponto nevrálgico a ser destacado é que a Suprema Corte tem mitigado a intangibilidade da coisa julgada em cristalino prestígio ao princípio da supremacia da Constituição e à própria autoridade que exsurge da sua condição de intérprete definitivo das questões constitucionais mediante pronúncia de precedentes obrigatórios. Em síntese, repita-se, encontra-se plenamente consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da eficácia rescisória da arguição, inclusive por simples petição, da inexigibilidade da decisão exequenda, quando revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    À luz dos julgados indicados como parâmetro de controle, a coisa julgada estará eivada do referido vício quando, cumulativamente, (a) contrariar entendimento vinculante pronunciado em sede de controle de constitucionalidade de norma jurídica; e (b) for estabilizada em data ulterior à pronúncia do respectivo precedente obrigatório. 



    Essa é a hipótese verificada na origem, considerando que a decisão executada, baseada na distinção “atividade-fim” e “atividade-meio”, transitou em julgado em 16.09.2020, ulteriormente à publicação das atas de julgamento da APDF 324 e do RE 958.252, denotadoras da inconstitucionalidade da Súmula/TST n. 331 (10.09.2018).



    Por esse motivo, a reclamante apresentou Exceção de Inconstitucionalidade baseada no RE 611.503/DF (Tema/STF n. 360), que situa a constitucionalidade do “mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado” previsto no CPC/2015.



    (...)



    Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho menoscabou a presumível validade de contratos de natureza civil celebrados tendo em vista a execução de atividades relacionadas à corretagem de imóveis calcando-se na verificação da pertinência do objeto contratual à atividade-fim da contratante. 



    O reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, com efeito, foi expressamente atrelado à compreensão – inconstitucional - de que “o próprio preposto confessou que o objeto social da reclamada é consultoria imobiliária e venda de imóveis, complementando que "a receita da reclamada é decorrente exclusivamente das vendas de imóveis que sempre são realizadas pelos corretores".



    (...)



    Observa-se que o suporte fático consignado no processo de conhecimento revela, simplesmente, a execução, por partes não hipossuficientes, de contrato de associação regente de atividades relacionadas à corretagem de imóveis, correlata à atividade finalística da reclamante, o que não revela qualquer ilicitude.”



    Requer-se o deferimento de liminar para suspender o andamento do processo na origem e, em definitivo, o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    Nada obstante, o relato fornecido na petição inicial revela que a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a parte ora reclamante transitou em julgado em 16.9.2018. O ato reclamado, por sua vez, não apreciou a questão atinente ao vínculo empregatício, limitando-se rejeitar a exceção de pré-executividade. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 24, p. 1-3):



    "(...)



    Do título judicial



    Sustenta o executado que o STF, através do tema 360, reconheceu a inconstitucionalidade de decisões que, independentemente de vício de consentimento, importem na desconsideração da validade de contratos ancorados no princípio da autonomia da vontade, em prol da configuração de vínculo de emprego.



    Alega que a pacificação da matéria - acerca da licitude da contratação de serviços autônomos - fica evidenciada por meio de diversificadas decisões, inclusive envolvendo a requerente, exaradas em sede de julgamento colegiado e unipessoal de Reclamações que versavam, dentre outras coisas, acerca de contratos de associação imobiliária.



    Aduz que a adoção de entendimento diverso no presente feito implicará em menoscabo à autoridade das decisões firmadas no julgamento da ADPF 324, ADC48, ADI 5625 e do RE958.252.



    Vejamos.



    A tese fixada pelo Plenário do STF, em sistemática de repercussão geral, deve ser aplicada pelos demais órgãos do Poder Judiciário até a estabilização da coisa julgada, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional, passível de ter sua exigibilidade contestada na fase de execução, conforme Tema 360 da repercussão geral.



    Em que pesem os argumentos do excipiente, a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 tratam da terceirização, quando o trabalhador é contratado pela prestadora de serviços para laborar a favor de uma terceira empresa, matéria diversa da ora analisada.



    Na hipótese dos autos a contratação deu-se diretamente entre a executada e o Reclamante, pessoa física. Em que pese a alegação da Executada, não se trata da hipótese de terceirização da atividade fim ou contrato entre pessoas jurídicas (pejotização), mas sim a contratação de trabalhador, pessoa física, através de contrato de prestação de serviços autônomos, e que, diante dos elementos dos autos, restou comprovada a existência de vínculo empregatício.



    Ainda que o excipiente alegue que o STF tenha ampliado o escopo de incidência da tese vinculante editada na ADPF 324 e no RE 958.252 para abarcar hipóteses de prestação de trabalho autônomo, inclusive por pessoas naturais, no caso dos autos restou evidenciada a fraude na relação estabelecida entre as partes, conforme decidido no v. Acórdão de id. b345efc.



    Cumpre destacar que o vínculo empregatício é reconhecido pela constatação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, e não em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim.



    (...)



    III. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade nos termos da fundamentação supra, que integra o presente decisum."  



    Verifica-se, assim, que a reclamação esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC, bem como no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 23.10.2024, o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado (16.9.2018.), estando em curso a execução definitiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.) 



    De igual forma, a argumentação inicial da parte reclamante, no sentido de que o título executivo teria se baseado em coisa julgada inconstitucional, ao fundamento de que o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência em sede de controle concentrado desta Corte na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 3.991 e, em controle difuso, no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente a afastar o óbice apontado.



    No caso, constata-se que a parte agravante busca, por via transversa, a reforma de decisão revestida pelo manto da coisa julgada, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de ação rescisória. 



    A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação própria. Nesse sentido cito:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62787 AgR, de minha realtoria, Segunda Turma, DJe 24.5.2024)



    Não há na decisão reclamada, portanto, violação ou desobediência ao que decidido por este Tribunal nos paradigmas em tela.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente